Tribunal: TJES
Processo: 0000911-39.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-39.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO BENTO SAMPAIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000911-39.2016.8.08.0006

EMBARGANTES: JULIANO BENTO SAMPAIO

JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EURITO LANSCHI BONESI - ES16845, EUGENIO LUIZ MENDES EVANGELISTA - ES15263, MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO - ES37785
Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A, MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO - ES37785

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA.

RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Caso em que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

3
.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000911-39.2016.8.08.0006

EMBARGANTES: JULIANO BENTO SAMPAIO

JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EURITO LANSCHI BONESI - ES16845, EUGENIO LUIZ MENDES EVANGELISTA - ES15263, MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO - ES37785
Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A, MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO - ES37785

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JULIANO BENTO SAMPAIO e JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR

em face do v. Acórdão acostado no Id. 6460569, por meio do qual a eg. Segunda Câmara Criminal, por maioria, deu parcial provimento aos recursos.

Em síntese, a Defesa argumenta que incorreu em omissão o v. Acórdão, objurgado, porquanto não se manifestou quanto ao inteiro teor das razões recursais apresentadas. Nesse sentido, assevera que não houve manifestação quanto às seguintes teses: a) a neutralização das circunstâncias judiciais negativas da “culpabilidade” e das “circunstâncias do crime”; b) A modificação da causa de aumento de pena descrita no § 1º, do art. 158, do Código Penal, para o seu patamar mínimo; c) a incidência da causa de aumento de pena do artigo 70, do Código Penal, em seu patamar mínimo; e d) A observância da confissão dos réus como causa de diminuição de pena.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, nota-se que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de trecho do Voto condutor do Acórdão impugnado:

“
Superada tal aresta, as Defesas de ambos os apelantes postulam o redimensionamento da pena-base, neutralizando-se os moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Ora, no tocante à circunstância judicial da culpabilidade, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Assim sendo, revela-se escorreita e idônea a desvaloração do vetorial culpabilidade, arregimentada, para ambos os réus, no fundamento de que “o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que o crime foi praticado de modo planejado, premeditado e refletido, tendo os agentes se reunido e atravessado um tronco no meio da pista, criando uma forma de obrigar os veículos a pararem e, com isso, constrangerem os ocupantes a entregarem as quantias, não se tratando, portanto, de decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura”.

Desta feita, ao contrário do que sustentam as defesas, o fato do crime ter sido praticado de madrugada indica a sua premeditação, não sendo crível que alguém, às 02h30m da madrugada, saísse de sua residência e somente decidisse participar de uma suposta manifestação quando chegasse ao local.

De igual modo, mostra-se acertado o sopesamento negativo do modulador circunstâncias do crime, consubstanciado no fato de que o delito fora praticado por volta das 02h30min, ou seja, em período noturno, e em localidade afastada da região central do Município, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo favorece o êxito da empreitada, sendo certo que as circunstâncias que envolveram o delito extrapolam a ínsita ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base.

Digno de nota salientar, nesse ponto, que, ao contrário do que sustenta a Defesa do primeiro apelante, JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, não há que se falar em bis in idem na fundamentação utilizada para desvalorar os vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, visto que, enquanto o primeiro fora arregimentado no fato de que o crime foi praticado de modo planejado, premeditado e refletido, o último, por sua vez, restou alicerçado no horário em que o crime fora praticado, isto é, de madrugada, numa localidade com reduzido fluxo de policiamento ostensivo, o que favoreceu o êxito da empreitada

Ultrapassado tal ponto, não há como prosperar o pleito de reconhecimento da atenuante de confissão, visto que os apelantes não confessaram a autoria delitiva, havendo o Juízo a quo formado o seu convencimento com base na palavra das vítimas, prova testemunhal e demais elementos probatórios constantes do arcabouço processual.

Nesse prisma, nos termos do entendimento sedimentado pelo c. STJ, “Se o juiz não utiliza a confissão do acusado para formar seu convencimento, valendo-se de outros meios de prova para fundamentar a sentença condenatória, o réu não faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. (AgRg no HC n. 655.261/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (AgRg no HC n. 789.745/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Superada tal aresta, as Defesas de ambos os apelantes postulam o redimensionamento da causa de aumento de pena descrita no §1º, do artigo 158, do Código Penal, para o seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).

No caso vertente, restou devidamente justificada a adoção da fração de 3/8 (três oitavos), sob o fundamento de que “além de presentes duas causas de aumento, previstas do § 1º do art. 158, do CP (concurso de agentes e emprego de armas), a ação delituosa, conforme restou comprovado nos autos, foi praticada com um número excessivo de agentes (dos quais apenas os réus foram capturados) e mediante número elevado de armas, as quais foram usadas de forma extremamente ostensiva; sendo certo que tais circunstâncias, inegavelmente, revelam a ousadia, a audácia e o alto grau de periculosidade dos agentes, remontando, tudo isso, um nível maior de reprovabilidade da conduta criminosa, justificando, concreta e excepcionalmente, a exasperação da pena na fração de 3/8”.

Desta feita, não há que se falar em aplicação da fração mínima.

Prosseguindo, não há como acolher a tese de incidência da causa de aumento de pena do artigo 70, do Código Penal, em seu patamar mínimo.

Isto porque, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações”. (AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Desse modo, considerando que foram praticados 04 (quatro) delitos, com 04 (quatro) vítimas, revela-se escorreita a adoção da fração de 1/4 (um quarto) utilizada pelo Juízo sentenciante.”

Sobre o tema, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DOS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Ainda, os presentes embargos revelam-se de natureza meramente protelatória, diante da reiteração de pedidos para reanálise de questões já enfrentadas. Recursos Improvidos. (TJES; EDcl-ED-ED-Ap 0001512-24.2016.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.